Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRELIMINAR. PRECRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. ENCARGOS PREVISTOS EM REGULAMENTO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se ocorreu a prescrição; (ii) se é cabível a capitalização mensal de juros por entidade fechada de previdência complementar; (iii) qual é o termo inicial da correção monetária no caso sob análise; (iv) se é cabível a pactuação de encargos a serem previstos em regulamento próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da Ação Monitória fundada em Contrato de Abertura de Crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, com termo inicial contado a partir do vencimento da última parcela da obrigação.
3.1. A prescrição, no caso, é total, ou seja, incide sobre a totalidade da dívida e não sobre cada parcela. As parcelas não possuem natureza autônoma e não podem ser exigidas de forma independente, razão pela qual descabe falar em prescrição parcial, de cada parcela, como pretendido pela parte apelante.
3.2. Em tendo sido a ação ajuizada dentro do quinquênio subsequente ao vencimento da última parcela da obrigação, descabe falar em prescrição.
4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) não se aplicam à hipótese em análise, haja vista que a parte autora se constitui como entidade de previdência complementar fechada. Este entendimento encontra respaldo na Súmula no 563 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que as entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional e, portanto, a elas é vedado inserir previsão de capitalização mensal de juros em contratos celebrados com seus participantes e assistidos.
6. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor.
6.1. Estando o devedor em mora com sua obrigação, os juros de mora e a correção monetária são devidos a partir do vencimento de cada parcela.
7. É possível a pactuação entre as partes de que que os encargos sejam aqueles previstos em regulamento próprio e que, a cada 12 meses, a prestação mensal seja recalculada, devendo tal disposição ser observada em homenagem ao princípio pacta sunt servanda.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I, 397 e 591; CPC, art. 374, III; Lei Complementar no 109/2001, art. 76, § 1o; Decreto no 22.626/1933, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.179.655/RJ de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma; STJ, Súmula no 563; AgInt no REsp n. 1.997.738/DF de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti na Quarta Turma; Acórdão no 1742235 de relatoria do Desembargador Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível.